Tribunal: TJBA
Processo: 0520877-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520877-90.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MD BA GMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: RAFAEL SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE MELLO, GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MORA INJUSTIFICADA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DO INCC APÓS PRAZO DE TOLERÂNCIA. VÍCIO CONSTRUTIVO EM VAGA DE GARAGEM. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por construtora contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por adquirente de unidade imobiliária, objetivando reparação por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel adquirido mediante promessa de compra e venda, bem como reconhecimento de vício construtivo em vaga de garagem, com abatimento proporcional do preço. O contrato previa entrega em 30/11/2015, com cláusula de tolerância de 180 dias, tendo a entrega efetiva ocorrido apenas em 17/10/2016, configurando atraso superior a cinco meses após o prazo contratualmente admitido. A sentença condenou a ré ao pagamento da cláusula penal contratual invertida em favor do consumidor, indenização por danos morais, substituição do índice de correção monetária do saldo devedor após o prazo de tolerância e abatimento proporcional do preço em razão de vício construtivo constatado por perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da construtora; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento da cláusula penal contratual em favor do consumidor, sem configuração de cumulação indevida com lucros cessantes; (iii) determinar se é legítima a substituição do INCC por índice geral de correção monetária após a mora da construtora; (iv) definir se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais no caso concreto; e (v) estabelecer se o vício construtivo identificado na vaga de garagem autoriza abatimento proporcional do preço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre adquirente e construtora, por se tratar de típica relação de consumo entre destinatário final e fornecedora de serviços imobiliários.

4. Chuvas, greves, escassez de mão de obra e dificuldades de fornecimento de insumos constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da construção civil, não configurando causa excludente de responsabilidade.

5. Ultrapassado o prazo contratual, incluída a tolerância de 180 dias, sem entrega da unidade, configura-se mora injustificada da construtora, com consequente dever de indenizar.

6. A sentença não condenou a recorrente ao pagamento autônomo de lucros cessantes, mas apenas aplicou a cláusula penal contratualmente prevista, invertida em favor do consumidor, em conformidade com o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A cláusula penal moratória destinada à reparação do atraso contratual afasta a cumulação com lucros cessantes quando possui natureza compensatória equivalente, observando o entendimento consolidado no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O INCC é indexador adequado apenas durante o período regular da construção, não podendo incidir após a mora exclusiva da construtora, sob pena de impor onerosidade excessiva ao consumidor.

9. Após o exaurimento do prazo de entrega, a correção monetária do saldo devedor deve observar índice geral apto à recomposição monetária, em observância à proteção do consumidor e à vedação de agravamento indevido da obrigação.

10. O atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia, nas circunstâncias do caso, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável.

11. A indenização por danos morais deve observar proporcionalidade, razoabilidade, função compensatória e vedação ao enriquecimento sem causa, mostrando-se adequado o valor arbitrado.

12. A prova pericial constatou vício construtivo objetivo na vaga de garagem, consistente em dimensões inferiores às exigidas pela legislação municipal e presença de pilastra obstrutiva na área de manobra.

13. A entrega de unidade em desconformidade com parâmetros técnicos e funcionais compromete a fruição adequada do bem e autoriza abatimento proporcional do preço, com apuração do
quantum
em liquidação de sentença.

14. A assinatura do termo de recebimento não afasta a responsabilidade da fornecedora por vício não perceptível ao consumidor leigo.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0520877-90.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MD BA GMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e como apelada RAFAEL SANTOS BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .